Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR.

I – A alegada redução da capacidade contributiva do autor para arcar com os alimentos devidos ao seu filho demanda ampla cognição no Primeiro Grau, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reduzir os alimentos.

II - Agravo de instrumento desprovido.